Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006349-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE - CPF: 012.159.771-74 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À PROGRESSÃO. DETRAÇÃO PENAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE PREJUDICADA.

DENEGAÇÃO NO MÉRITO QUANTO À DETRAÇÃO
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente, que cumpre pena unificada de 15 anos e 10 meses de reclusão por três condenações pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado para apreciação de progressão de regime e detração penal, mesmo após retificação judicial do cálculo de pena em 28/01/2026, que fixou data-base em 27/07/2024 e reconheceu o alcance do requisito objetivo para o semiaberto em 26/07/2024. Sustentam que o paciente permanece indevidamente em regime fechado desde regressão cautelar efetivada em outubro de 2025, enquanto os autos aguardam manifestação ministerial sobre pedidos de detração referente ao período de 06/08/2011 a 09/02/2012 e sobre remição de 285 dias já homologados. Requerem, liminarmente, concessão direta do regime semiaberto ou, alternativamente, revogação da regressão cautelar, e, no mérito, confirmação da ordem com reconhecimento do constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de decisão judicial concessiva da progressão ao regime semiaberto, prolatada em 17/03/2026, torna prejudicado o pedido de habeas corpus quanto à progressão de regime; (ii) estabelecer se a pendência de apreciação de pedido de detração penal, em execução que tramita regularmente com diligências determinadas pelo juízo e aguardando manifestação ministerial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da ordem.

III. Razões de decidir:

1.

A superveniência de decisão judicial que concede a progressão de regime ao paciente, após a impetração do habeas corpus, acarreta a perda superveniente do objeto quanto a esse pedido específico, tornando-o prejudicado por falta de interesse processual.

2.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, não se prestando, em regra, para acelerar a marcha processual ou apressar o julgamento de pedidos formulados perante o juízo das execuções.

3.

A execução penal rege-se pelos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, estabelecidos na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal, competindo privativamente ao juízo da execução apreciar os incidentes executórios, incluindo detração penal e remição de pena.

4.

A detração penal constitui instituto previsto no art. 42 do Código Penal, que determina o desconto, da pena privativa de liberdade, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, exigindo análise detida do juízo da execução quanto aos períodos alegados e sua efetiva não computação no cálculo.

5.

A apreciação de pedido de detração penal demanda verificação documental minuciosa, cotejo com os eventos lançados no sistema de execução, manifestação ministerial e eventual produção de provas complementares, não se sujeitando a prazo peremptório quando a complexidade do caso assim exigir.

6.

A execução unificada de três condenações por tráfico de drogas, com múltiplos eventos de início, reinício e interrupções do cumprimento de pena, regressão cautelar determinada por acórdão em 03/10/2025, retificação recente do cálculo em 28/01/2026 e pedidos sucessivos de detração e alteração do cálculo apresentados pela defesa em 15/02/2026 revelam complexidade objetiva que justifica cautela na análise.

7.

A remessa dos autos ao Ministério Público em 02/02/2026 para manifestação sobre a retificação do cálculo, seguida de requerimento ministerial em 13/02/2026 apontando necessidade de restabelecimento de evento indevidamente excluído, e nova remessa em 23/02/2026 com carga de urgência para análise dos pedidos defensivos supervenientes demonstram tramitação regular do feito.

8.

O contraditório qualificado em sede executória constitui garantia constitucional que impõe a prévia oitiva do Ministério Público sobre pedidos que impactam o cálculo de pena e o
status libertatis
do apenado, não podendo ser suprimido sob pena de violação ao devido processo legal.

9.

A manifestação ministerial sobre pedidos de detração e alteração de cálculo não constitui mera formalidade, mas providência essencial para a formação do convencimento judicial, especialmente quando há apontamento de inconsistências no cálculo e necessidade de restabelecimento de eventos excluídos.

10.

O prazo de três dias previsto no art. 67 da Lei de Execução Penal para manifestação do Ministério Público não possui natureza peremptória, admitindo dilação necessária para exame técnico de documentos volumosos, retificações recentes e pedidos sucessivos que demandem análise aprofundada.

11.

A delonga na análise de pedido executório não enseja constrangimento ilegal quando decorre da realização de atos imprescindíveis à formação do convencimento do juízo da execução e do exercício do contraditório, como a prévia manifestação ministerial sobre retificações de cálculo e pedidos de detração.

12.

O tempo necessário à produção de diligências essenciais à decisão sobre incidentes executórios não configura causa de ilegalidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada, desde que não demonstrada desídia ou inércia injustificada do juízo.

13.

A situação executória do paciente, com histórico de regressão ao regime fechado por decisão colegiada, múltiplas interrupções do cumprimento de pena e execução unificada de três condenações, exige do juízo da execução verificação concomitante de requisitos objetivos e subjetivos antes da concessão de benefícios.

14.

A retificação do cálculo de pena prolatada em 28/01/2026, que reconheceu punição duplicada em afronta ao princípio do non bis in idem e determinou exclusão de interrupções indevidas, constitui alteração recente no título executivo que demanda análise criteriosa de seus reflexos sobre pedidos pendentes.

15.

O pedido de detração referente ao período de 06/08/2011 a 09/02/2012, totalizando seis meses e três dias, formulado após a retificação do cálculo e concomitantemente a outros requerimentos defensivos, insere-se no contexto de adequação do título executivo que ainda pende de conclusão.

16.

A existência de 285 dias de remição já homologados, registrados no Relatório da Situação Processual Executória, demonstra que o juízo da execução vem apreciando regularmente os incidentes executórios, não se verificando omissão ou desídia na condução do feito.

17.

A intervenção excepcional do Tribunal em sede de habeas corpus, antes da conclusão das diligências determinadas pelo juízo da execução e da manifestação ministerial sobre pedidos pendentes, configuraria indevida supressão de instância e usurpação da competência funcional do juízo natural.

18.

A competência funcional do juízo da execução para decidir sobre detração penal, prevista no art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal, é indelegável e inafastável, exigindo análise detida não apenas dos períodos alegados, mas também de sua efetiva não computação no cálculo vigente.

19.

A ausência de informações nos autos deste habeas corpus sobre a análise do pedido de detração penal, mesmo após a concessão da progressão de regime em 17/03/2026, não autoriza a conclusão de que há constrangimento ilegal manifesto, podendo o pedido estar pendente de apreciação no curso regular da execução.

20.

A concessão da progressão ao regime semiaberto em 17/03/2026 demonstra que o juízo da execução vem apreciando os incidentes executórios à medida que se completam as diligências necessárias, não se verificando paralisação injustificada do feito.

21.

O pedido de detração penal, por impactar diretamente o cálculo de pena e poder gerar reflexos sobre a data-base para futuros benefícios, demanda análise conjunta com os demais elementos do título executivo, não se sujeitando à cognição sumária inerente ao habeas corpus.

22.

A alegação de que o paciente suporta coação ilegal por estar cumprindo pena em regime mais gravoso do que o devido não se sustenta após a concessão da progressão ao semiaberto, restando apenas a discussão sobre o pedido de detração, que não configura, por si só, constrangimento atual à liberdade de locomoção.

23.

A pendência de apreciação de pedido de detração penal, em execução que tramita regularmente com diligências determinadas e aguardando manifestação ministerial, não caracteriza excesso de prazo ou constrangimento ilegal que justifique a intervenção excepcional desta Corte em sede de habeas corpus.

24.

O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se confunde com celeridade a qualquer custo, devendo ser compatibilizado com as garantias do contraditório, da ampla defesa e da competência funcional do juízo natural.

25.

A ausência de desídia ou inércia injustificada por parte do juízo da execução, que vem determinando diligências, apreciando pedidos e prolatando decisões no curso regular do feito, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem conhecida. Pedido de progressão de regime prejudicado pela superveniência de decisão concessiva. Ordem denegada quanto à detração penal.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial que concede a progressão de regime ao paciente, após a impetração do habeas corpus, acarreta a perda superveniente do objeto quanto a esse pedido específico, tornando-o prejudicado. 2. A pendência de apreciação de pedido de detração penal, em execução que tramita regularmente com diligências determinadas pelo juízo e aguardando manifestação ministerial sobre retificações de cálculo e pedidos sucessivos da defesa, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da ordem. 3. A delonga na análise de pedido executório não enseja constrangimento ilegal quando decorre da realização de atos imprescindíveis à formação do convencimento do juízo da execução e do exercício do contraditório, especialmente em execução unificada de múltiplas condenações com histórico de regressão e retificação recente do cálculo de pena. 4. A intervenção excepcional do Tribunal em sede de habeas corpus, antes da conclusão das diligências determinadas pelo juízo da execução e da manifestação ministerial sobre pedidos pendentes, configuraria indevida supressão de instância e usurpação da competência funcional do juízo natural.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CP, art. 42; CPP, arts. 647 e 648, inciso II; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 66, inciso III, alíneas "a" e "b", 67, 112 e 118; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelos advogados Alex Moura Marques (OAB/SP 451.008) e Elizangela Maria Vieira (OAB/MT 33.639) em favor de
SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE
, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde (MT).

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente cumpre pena total unificada de
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pela prática de delitos previstos na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006). Informam que o paciente encontra-se segregado em regime fechado em virtude de regressão cautelar efetivada em outubro de 2025.

Narram que em 28 de janeiro de 2026, o Magistrado da execução, acolhendo pleito da Defesa, proferiu decisão retificando o cálculo de pena. Sustentam que o Juízo reconheceu expressamente que o lançamento de interrupções anteriores gerou "punição duplicada ao reeducando, em nítida afronta ao princípio do
non bis in idem
". Como consequência, o Juízo determinou a exclusão das interrupções indevidas e fixou a Data-Base para a progressão de regime em 27/07/2024.

Aduzem que a secretaria expediu novo Atestado de Pena, o qual indica que o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto foi alcançado em 26/07/2024, ou seja, há mais de 1 ano e 6 meses. Argumentam que, não obstante o cumprimento integral do requisito temporal para o semiaberto,
há nos autos pedido pendente de apreciação sobre detração penal referente ao período de 06/08/2011 a 09/02/2012 (6 meses e 3 dias), tempo em que o paciente ficou preso preventivamente e que não foi devidamente abatido do montante total, além de 285 dias de remição já homologados.

Relatam que, apesar do cenário de cumprimento excessivo de pena, os autos foram remetidos ao Ministério Público em 02/02/2026, com prazo legal de 03 (três) dias apenas para ciência e manifestação sobre o novo cálculo. Sustentam que o prazo transcorreu
in albis
e o processo permanece paralisado no órgão acusador, enquanto o paciente suporta, dia após dia, a coação ilegal de estar preso em regime fechado quando já possui direito adquirido, reconhecido pelo próprio sistema (SEEU), a regime mais brando.

Invocam a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para apreciação de progressão de regime/extinção da pena, mesmo após o reconhecimento judicial da retificação do cálculo.

Requerem, liminarmente: (a) concessão direta do regime semiaberto, com determinação de imediata implantação do regime menos gravoso, inclusive na modalidade semiaberto harmonizado, se necessário, com monitoração eletrônica e condições típicas; (b) alternativamente, revogação da regressão cautelar e restabelecimento do status anterior menos gravoso, até que o juízo de origem profira decisão definitiva sobre progressão/detração/remição; (c) subsidiariamente, que se determine ao juízo da execução que profira decisão sobre a progressão em prazo fatal de 24 a 48 horas, com comunicação urgente via SEEU.

No mérito, requerem a confirmação da liminar, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime fechado apesar do cumprimento do requisito objetivo para progressão ao semiaberto.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: Atestado de Pena (Id. 346185869), Certidão de envio ao Ministério Público (Id. 346185870) e Relatório da Situação Carcerária (Id. 346185871).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 347279868).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006 (três condenações)] – Alegado constrangimento ilegal decorrente da demora para a análise dos pedidos de detração e evolução carcerária – Insubsistência – Determinação fundamentada para que o Ministério Público de primeiro grau se manifeste nos autos acerca dos pedidos defensivos – Providência que se mostra indispensável para a prolação de decisão judicial – Expediente que vem seguindo o seu trâmite normal – Inexistência de delonga injustificada ou desídia do Juiz condutor do feito – Observância do postulado da razoabilidade – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do
habeas corpus,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 647 do Código de Processo Penal e no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Antes de adentrar no exame do mérito, impõe-se registrar fato superveniente de extrema relevância para o deslinde da causa. Em diligência ao sistema eletrônico de execução unificado, observou-se que em 17 de março de 2026, foi proferida decisão pela autoridade judiciária o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) concedendo ao paciente Sergio de Souza Ponciano Leite a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Contudo, essa decisão não foi juntada aos autos.

A superveniência da decisão altera substancialmente o quadro fático que fundamentou a impetração do presente
writ
, na medida em que um dos pedidos principais formulados pelos impetrantes — a concessão da progressão de regime — foi atendido pelo juízo natural da execução no curso da tramitação deste
habeas corpus.

Diante dessa superveniência, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de progressão de regime, tornando-o prejudicado por falta de interesse processual.

Com efeito, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Quando o ato impugnado deixa de existir ou é substituído por outro que atende à pretensão do impetrante, desaparece o interesse processual que justificava a impetração, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto.

No caso concreto, a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto em 17/03/2026 satisfez a pretensão deduzida pelos impetrantes quanto a esse ponto específico, tornando desnecessária e inútil qualquer manifestação desta Corte sobre o tema.

Todavia, subsiste nos autos pedido relativo à detração penal referente ao período de 06/08/2011 a 09/02/2012, totalizando seis meses e três dias, tempo em que o paciente teria ficado preso preventivamente e que, segundo alegam os impetrantes, não foi devidamente abatido do montante total da pena. Esse pedido, ao que aparenta, não foi objeto de apreciação na decisão que concedeu a progressão de regime, permanecendo pendente de análise pelo juízo da execução.

A aplicação da detração penal, contudo, não é automática, exigindo requerimento do interessado e análise detida do juízo da execução quanto aos períodos alegados, sua efetiva não computação no cálculo vigente e a comprovação documental da prisão provisória. Trata-se de incidente executório que demanda verificação minuciosa, cotejo com os eventos lançados no sistema de execução, manifestação ministerial e, eventualmente, produção de provas complementares.

No caso concreto, a situação executória do paciente revela complexidade objetiva que justifica cautela na análise do pedido de detração. Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado no Id. 346185871, o paciente cumpre execução unificada de três condenações por tráfico de drogas, com múltiplos eventos de início, reinício e interrupções do cumprimento de pena ao longo de mais de uma década.

O histórico executório registra prisão em flagrante em 23/04/2008, relaxamento da prisão em 10/05/2011, novo início de cumprimento em 11/05/2011, nova interrupção em 05/08/2011, prisão em flagrante em 06/08/2011 (justamente o início do período cuja detração é pleiteada), relaxamento em 14/02/2013, início de cumprimento em regime semiaberto em 15/02/2013, prisão preventiva em 11/12/2017, início de cumprimento em regime semiaberto em 04/03/2024 e, finalmente, início de cumprimento em regime fechado em 07/10/2025, por força de regressão determinada por acórdão desta Corte.

Essa multiplicidade de eventos, com sucessivas prisões, relaxamentos, inícios e interrupções de cumprimento de pena, exige do juízo da execução verificação minuciosa para aferir se o período de 06/08/2011 a 09/02/2012, cuja detração é pleiteada, efetivamente não foi computado no cálculo de pena ou se já foi objeto de abatimento em algum dos eventos registrados no sistema.

Acresce-se a isso o fato de que, em 28/01/2026, o juízo da execução prolatou decisão retificando o cálculo de pena, ocasião em que reconheceu que o lançamento de interrupções anteriores gerou "punição duplicada ao reeducando, em nítida afronta ao princípio do
non bis in idem
", determinando a exclusão das interrupções indevidas e fixando nova data-base para a progressão de regime. Essa retificação recente do cálculo alterou substancialmente o título executivo, impondo nova análise de todos os eventos e períodos que compõem a execução.

Posteriormente, em 13/02/2026, o Ministério Público apresentou requerimento apontando a necessidade de restabelecimento de evento indevidamente excluído, ressaltando que tal inconsistência impactaria significativamente o cômputo da pena por configurar interrupção do lapso temporal. Essa manifestação ministerial evidencia que a retificação do cálculo prolatada em 28/01/2026 gerou controvérsia quanto à correção dos eventos lançados no sistema, demandando nova análise e eventual ajuste.

Em 15/02/2026, a defesa formalizou novos pedidos de inclusão de período de detração e alteração do cálculo de pena, pleitos que, segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária, ainda pendiam de manifestação do
Parquet
até 23/02/2026, quando o magistrado deferiu o pedido ministerial e determinou nova remessa dos autos ao Ministério Público, com carga de urgência, para análise e manifestação acerca dos novos requerimentos defensivos.

Esse contexto processual demonstra que o pedido de detração penal formulado pela defesa insere-se em quadro mais amplo de adequação do título executivo, que envolve retificação recente do cálculo, controvérsia sobre eventos indevidamente excluídos ou incluídos, pedidos sucessivos de alteração do cálculo e necessidade de manifestação ministerial sobre todos esses pontos.

A apreciação do pedido de detração, portanto, não pode ser feita de forma isolada, mas deve considerar o conjunto de eventos que compõem a execução, a retificação recente do cálculo e os demais pedidos formulados pela defesa, sob pena de gerar novas inconsistências no título executivo.

Nesse cenário, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a retificação do cálculo e sobre os novos pedidos defensivos, incluindo o de detração, constitui providência não apenas recomendável, mas indispensável para a formação do convencimento judicial. O contraditório qualificado em sede executória é garantia constitucional que impõe a prévia oitiva do Ministério Público sobre pedidos que impactam o cálculo de pena e o
status libertatis
do apenado, não podendo ser suprimido sob pena de violação ao devido processo legal, previsto no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

Importante esclarecer que a manifestação ministerial sobre pedidos de detração e alteração de cálculo não constitui mera formalidade, mas providência essencial para a formação do convencimento judicial, especialmente quando há apontamento de inconsistências no cálculo e necessidade de restabelecimento de eventos excluídos. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica e titular da ação penal, tem legitimidade e interesse em manifestar-se sobre todos os incidentes executórios que possam impactar o cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 67 da Lei de Execução Penal.

A alegação de que o paciente suporta coação ilegal por estar cumprindo pena em regime mais gravoso do que o devido já não se sustenta após a concessão da progressão ao semiaberto em 17/03/2026. Resta apenas a discussão sobre o pedido de detração, que, embora possa impactar o cálculo de pena e gerar reflexos sobre a data-base para futuros benefícios, não configura, por si só, constrangimento atual à liberdade de locomoção.

A ausência de informações nos autos deste
habeas corpus
sobre a análise do pedido de detração penal, mesmo após a concessão da progressão de regime em 17/03/2026, não autoriza a conclusão de que há constrangimento ilegal manifesto. É possível que o pedido esteja pendente de apreciação no curso regular da execução, aguardando a manifestação ministerial determinada em 23/02/2026, ou que tenha sido apreciado em decisão posterior não informada a esta Corte.

De qualquer modo, a via do
habeas corpus
não se presta para verificar a implementação dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou para apressar o julgamento de pedidos formulados perante o juízo das execuções, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta ou desídia injustificada, o que não se verifica no caso em exame.

Ante o exposto, conheço em parte do
habeas corpus
em razão da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de progressão de regime, em razão da superveniência de decisão judicial que concedeu o benefício em 17/03/2026, julgando-o prejudicado neste ponto, e
denego
a ordem quanto ao pedido de detração penal, por não haver informações claras quanto a análise ou não da matéria pelo juiz de execuções penais, não vislumbrando, portanto, o constrangimento ilegal manifesto que justifique a intervenção excepcional desta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026